Tribunal: TJMT
Processo: 1005281-68.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005281-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONNATHAN SILVA NASCIMENTO - CPF: 033.267.851-27 (EMBARGANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1005281-68.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JONNATHAN SILVA NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA REFORMA DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DA
EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
– VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
– DESCABIMENTO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO EXECUTIVO DE PENA DO REEDUCANDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Considerando que o texto contido no ac
órdão não realizou novo juízo de mérito, senão apenas a correção de erro material ocorrido no executivo de pena do reeducando e de outro coacusado, não há se falar na ocorrência de
reformatio in pejus
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1005281-68.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JONNATHAN SILVA NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada no Agravo de Execução Penal n. 1005281-68.2022.8.11.0000, que, à
unanimidade
, desproveu o recurso do embargante, JONNATHAN SILVA NASCIMENTO, mantendo a liquidação da pena realizado pelo Juízo das Execuções Penais da Capital, e reconhecendo a existência de erro material no executivo de pena do reeducando e do coacusado ERIC JESUS SANTANA DE OLIVEIRA, fazendo constar como pena total imposta o
quantum
de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 8 (oito) dias-multa, além de determinar a realização de novos cálculos pelo juiz singular [doc. digital n. 131481658].

Aduz o embargante a ocorrência de contradição na fundamentação explicitada no voto-condutor, consignando que “
o período de pena provisória deverá ser utilizado na fração para progressão de regime, no campo de pena cumprida, e ainda subtraída do montante total da condenação [...] e isso não implicaria em duplo cômputo, uma vez que pena cumprida é pena extinta”
.

Verbera, ainda, a existência de
reformatio in pejus
no acórdão objurgado, haja vista que “
em recurso exclusivo da defesa, na qual se buscava que a detração fosse mantida na fração e ainda na soma total, o Tribunal determinou de ofício alegando erro material, a alteração da guia e relatório de pena do executado, para fazer constar 14 anos e 4 meses [...]”
(
sic.
) [doc. digital n. 131802659].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1005281-68.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no recurso é um exemplo claro da distorção que diariamente se repete, exaustivamente, na prática forense, com o manuseio inadequado e incorreto deste remédio processual.

Insiste o embargante em usar dos aclaratórios como um mecanismo para
discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual eles não se prestam.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
”
(EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2.
Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa
. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].” (AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

A tese atinente à utilização do tempo de prisão provisória como detração penal, utilizando-a para abater o total da pena e para efeitos de progressão do regime prisional foi amplamente debatida – e refutada – no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, não se podendo excogitar na
contradição
alegada nestes aclaratórios.

Ademais, a despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que “
o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

No caso, houve o julgamento da questão de maneira fundamentada – tanto que me aprofundei nos documentos trazidos nos autos, analisei a liquidação da pena confeccionada pelo juízo singular e os temas relacionados ao cálculo de pena aventados pelo ora embargante, inclusive constatando a existência de erro material no seu executivo de pena –, apenas não tendo sido adotado a tese contida no recurso.

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido, em razão da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo que este apreciou toda a matéria trazida pelo embargante em suas razões recursais.

Lado outro, no que tange à alegação de nulidade do acórdão, sob o argumento de que a alteração do
quantum
na guia executória do embargante e de outro coacusado configurariam
reformatio in pejus
, melhor sorte não lhe assiste.

Como consignei no voto prolatado, ao compulsar os autos da ação penal n. 0043310-54.2017.811.0042 (Código 504260) – no qual o embargante foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado – e os documentos constantes do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei a ocorrência de erro material nos valores registrados no relatório da situação processual executória dele e do coacusado, ERIC JESUS SANTANA DE OLIVEIRA.

Isso porque, na elaboração da Guia de Execução Penal, a Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT fez constar o
quantum
das penas como
13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, quando, a bem da verdade, o embargante e o corréu foram condenados à reprimenda de
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado
, e pagamento de
8 (oito) dias-multa
.

Não por outra razão que determinei a retificação das respectivas guias executórias para fazer constar o valor correto da pena, bem como a realização de novos cálculos de liquidação delas pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

Portanto, ao reverso do alegado, não foi realizado novo juízo de mérito, senão a correção do erro material ocorrido, não havendo se falar em nulidade do acórdão, tampouco na existência da
reformatio in pejus
.

Ademais, os erros materiais independem de provocação da parte, devendo ser corrigidos de ofício, sem perder de vista, com supedâneo em abalizada doutrina, que, “
[...] ao corrigir a decisão inferior mesmo que não haja recurso das partes (do réu e/ou da acusação), o tribunal não está revendo em prejuízo da defesa a determinação do julgado anterior. Até porque se o erro material não pode ser revisto em desfavor da defesa, também não poderia ser revisto em seu favor. O que não se permite pela vedação da refarmatio in pejus é a alteração do julgado pela discordância da ratio acerca do que decidido
” [PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 9ª ed. Rev. Atual. São Paulo: Atlas, 2017, 1.590].

De mais a mais, ao reverso dos julgados trazidos pelo embargante, não se está realizando revisão da dosimetria da pena e nem do regime inicial de cumprimento dela, mas correção do valor constante nas guias executórias, haja vista a configuração de erro material pelo Juízo primevo.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022